Tribunal: TJSP
Processo: 2044780-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que inverteu o ônus da prova, determinando que a empresa ré custeie a realização de prova pericial Recurso interposto pela ré, pretendendo a dispensa do custeio. Situação em que apenas a agravante pleiteou a produção da prova pericial. Honorários do perito devem ser custeados pela parte que requereu a produção da prova.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que inverteu o ônus da prova, determinando que a empresa ré custeie a realização de prova pericial Recurso interposto pela ré, pretendendo a dispensa do custeio. Situação em que apenas a agravante pleiteou a produção da prova pericial. Honorários do perito devem ser custeados pela parte que requereu a produção da prova. Aplicação do art. 95 do CPC. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.32857).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2044780-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante LIVING PANAMÁ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado MAURICIO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044780-93.2020.8.26.0000 -Voto no 32857 - DVN
2
VOTO No
: 32857
AGRAVO No : 2044780-93.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ - 4a VARA CÍVEL
AGTE.
: LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGDO.
: MAURICIO AMARO
JUIZ DE ORIGEM: MARCIO ESTEVAN FERNANDES
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Decisão agravada que inverteu o ônus da prova, determinando que
a empresa ré custeie a realização de prova pericial Recurso
interposto pela ré, pretendendo a dispensa do custeio. Situação em
que apenas a agravante pleiteou a produção da prova pericial.
Honorários do perito devem ser custeados pela parte que requereu
a produção da prova. Aplicação do art. 95 do CPC. Decisão
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".
(v.32857).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
obrigação de fazer (processo no 1013124-18.2019.8.26.0309),
proposta por MAURICIO AMARO em face de LIVING
PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
que inverteu o ônus da prova, determinando que a empresa ré
custeie a realização de prova pericial (fls. 433/436 de origem).
A
agravante
declara
que
a
responsabilidade quanto ao ônus pelo recolhimento dos honorários
periciais deve ser atribuída ao agravado. Consigna que não se
observa no caso em tela excessiva dificuldade para a produção da
prova. Quanto à afirmação do agravado de hipossuficiência técnica
para a produção de prova, sustenta que não deve ser acolhida, uma
vez que na hipótese, a prova será elaborada por terceiro que atuará
no processo, indicado pelo Juízo. Ante a inobservância dos
requisitos para a concessão da inversão o ônus da prova, pede que o
recurso receba provimento, para reformar a decisão agravada.
Porque presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044780-93.2020.8.26.0000 -Voto no 32857 - DVN
3
e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, pede o
deferimento de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 18/02/2020 (fls.
437 de origem). O recurso foi interposto no dia 09/03/2020. O
preparo foi recolhido (fls. 11/12).
Efeito suspensivo indeferido (fls.16/17).
Resposta às fls. 19/25.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada possui o seguinte teor:
"Os pontos controvertidos estão bem delineados na
inicial e contestação. Enquanto o autor afirma a existência de
vícios ocultos no bem, dos quais decorreram os danos sofridos, a
ré sustenta que os prejuízos sofridos pelo autor se devem a
problemas no apartamento vizinho e que não guardam qualquer
relação com eventuais defeitos inerentes á construção. Em razão
disso, mostra-se necessária a inversão do ônus probatório, pela
flagrante hipossuficiência da parte autora para produzir a prova
constitutiva do seu direito e em razão da verossimilhança das
alegações iniciais e do caráter eminentemente técnico que envolve
a situação. Desta forma, considerando as alegações apresentadas
na peça inicial e na contestação, defiro a produção de prova
pericial,
nomeando
o
perito
Flávio
Costa
Fernandes,
providenciando a z. Serventia a intimação do expert para
apresentar proposta de honorários, que serão suportados pela
parte ré. Esvaído in albis o prazo que vier a ser fixado para
recolhimento dos honorários, entender-se-á que a construtora
abdica da realização da prova ora deferida circunstância que
conduzirá ao imediato julgamento da causa. As partes poderão, no
prazo de 15 dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos,
nos termos do art. 465 do Novo CPC. Sem prejuízo do acima
determinado, manifeste-se a parte ré, em 10 (dez) dias, sobre os
documentos de fls. 408/432.Intime-se".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044780-93.2020.8.26.0000 -Voto no 32857 - DVN
4
A inversão de ônus da prova, como se
sabe, não resulta na inversão de custeio. É o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Esta Corte Superior tem precedentes no sentido
de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é
responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que
os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da
prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova
requerida pelo consumidor." (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
11/06/2019, DJe 18/06/2019).
"A inversão do ônus da prova não implica a
obrigatoriedade de a parte contrária arcar com as custas da prova
requerida pelo adversário; sujeita-se ela, contudo, às eventuais
consequências de sua não realização, a serem aferidas quando do
julgamento da causa, em face do conjunto probatório trazido aos
autos." (AgRg na MC 17.695/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe
12/05/2011).
Na situação dada, apenas a ré protestou pela
produção da prova pericial (fls. 402). O artigo 95 do Código de
Processo Civil determina o pagamento pela parte que a requereu.
Assim, embora a inversão do ônus da prova não
resulte na inversão de custeio, incabível atribuir ao autor, ora
agravado, a responsabilidade pelo recolhimento dos honorários
periciais, já que se trata de prova pleiteada apenas pela agravante.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator